Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. VALORES ESTORNADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso do banco réu em que pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido do autor de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo, conforme art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988 e art. 6o, inciso VI, CDC. A despeito de o recorrido ter sido vítima da fraude bancária, o dano moral não se configura "in re ipsa"; no caso, o banco sequer se recusou a estornar os valores debitados. A simples cobrança indevida, sem a comprovação de violação aos direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais. Apesar do receio do recorrido pelo fato, foi possível solucionar o problema após o seu contato com a instituição financeira, que restituiu os valores retirados indevidamente de sua conta corrente. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 851320 e 1180722.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Sem custas processuais e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.